Tribunal: TJMT
Processo: 1002983-68.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Vide súmula do julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002983-68.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GRAZIELLA ALBUQUERQUE - CPF: 033.873.151-20 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020